Tribunal: TJMT
Processo: 1020549-56.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020549-56.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO MASSAO SOBRINHO KOJIMOTO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAIS SANTANA DA SILVA - CPF: 714.197.491-10 (APELANTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA - CPF: 012.026.161-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO PAIVA TEIXEIRA - CPF: 017.468.681-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DA SILVA BATISTA - CPF: 071.718.484-69 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA LEMES DE ALCANTARA - CPF: 048.084.961-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO CORREIA DA CRUZ - CPF: 717.743.581-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA MAJORADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – ACUSADOS QUE PERPETRARAM TORTURA-CASTIGO CONTRA A VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO PRETÉRITA AFASTADA EM GRAU DE RECURSO – MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – PENAS INFERIORES A 4 ANOS – REGIME SEMIABERTO QUE MAIS SE ADÉQUA – CONSIDERÁVEL GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA FULCRADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – INTENSO SOFRIMENTO CAUSADO AO OFENDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva atribuídas aos acusados, sobretudo pelas declarações da vítima, descrevendo detalhadamente a conduta e indicando os autores do delito, cujas declarações encontram apoio nas palavras dos policiais ouvidos em ambas as fases processuais, aliado a própria confissão extrajudicial de um dos sentenciados, demonstrando que eles perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima, como forma de castigo ordenada por facção criminosa.

Tendo em vista que na segunda fase dosimétrica foi considerada em desfavor da acusada condenação pretérita que foi afastada em grau de recurso, deve ser extirpada a agravante da reincidência.

Conquanto as reprimendas aplicadas aos acusados, individualmente, não ultrapassam 4 anos de reclusão, e, ainda que tecnicamente primários e sem antecedentes criminais, tem-se que a conduta se reveste de considerável gravidade, verificada em elementos concretos de convicção, obtidos diante das evidências dos autos, de modo que o regime inicial semiaberto é o que mais se adéqua ao caso,
sem falar em violação às Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1020549-56.2022.8.11.0003, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
Ricardo Massao Sobrinho Kojimoto
e
Tais Santana da Silva
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso II e § 4º, inciso III, da Lei n. 9.455/97, ao cumprimento das reprimendas, respectivas, de 2 anos e 4 meses de reclusão e 2 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão, ambas a serem descontadas no regime inicial fechado.

Os sentenciados

foram devidamente intimados em relação aos termos da condenação e manifestaram expressamente que não tinham interesse recursal (Id. 172083076 e 172093077).

A Defensoria Pública estadual, no entanto, interpôs recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 172083087) que sejam os acusados absolvidos, sustentando a fragilidade probatória dos autos, ou, alternativamente, que seja afastada a agravante da reincidência levada a efeito contra a sentenciada Tais, e, por fim, estabelecido o regime aberto para o cumprimento das reprimendas, nos termos da Súmula 719/STF.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 172083089), rebatendo a pretensão absolutória, e, de outro lado sinalizou pela procedência dos pedidos subsidiários.

Seguindo a mesma linha, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo
provimento parcial
do apelo, apenas para que seja afastada a agravante da reincidência, em relação à acusada Taís, bem como estabelecido o regime inicial aberto para ambos os sentenciados (Id. 177562674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Ricardo Massao Sobrinho Kojimoto
e
Tais Santana da Silva
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso II e § 4º, inciso III, da Lei n. 9.455/97, ao cumprimento das reprimendas, respectivas, de 2 anos e 4 meses de reclusão e 2 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão, ambas a serem descontadas no regime inicial fechado.

Por oportuno, transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 20/08/2022, por volta das 07:57h, em uma das kitnetes localizadas na Avenida Tiradentes, próxima da esquina com a Rua XV de Novembro, Centro, nesta cidade, os denunciados RICARDO MASSAO SOBRINHO KOJIMOTO e TAÍS SANTANA DA SILVA, mediante sequestro e com emprego de violência e grave ameaça, submeteram a vítima Juscelino Correia da Cruz, que estava em poder dos acusados, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Segundo restou apurado, no dia 19/08/2022, a vítima foi abordada na rua pela Polícia Militar na região da Vila Canaã, tendo conversado com os policiais para oferecer serviço de capina, esclarecendo que havia feito serviços para um dos policiais que estava na viatura. Após, Juscelino comprou droga na “faixa de Gaza” no Bairro Canaã e, quando sentou para usar a droga chegaram 6 indivíduos (4 homens e 2 mulheres) afirmando que a vítima estava com muito “lengo lengo” com a polícia. Na sequência, sequestraram Juscelino e colocara-o amarrado no veículo modelo Gol de cor branca.

Na sequencia, os réus levaram a vítima para a casa da denunciada TAIS, onde permaneceu a noite toda apanhando por diversas vezes com pauladas e tapas executados por TAIS e RICARDO, sendo privado de dormir e ameaçado com uma faca. Enquanto isso, outros suspeitos realizavam chamadas telefônicas para o “voz final” para tratar sobre o decreto de morte da vítima por videoconferência. A vítima ouviu que o seu destino era a morte na manhã seguinte e que seu corpo seria jogado no rio.

Em determinado momento, três suspeitos saíram do local para comprar cigarro, deixando somente denunciada TAIS vigiando. A vítima se aproveitou de um descuido, desamarrou uma das pernas e fugiu do local pelo telhado seguindo até a 1ª Delegacia de Polícia pedir ajuda.

Os policiais que atenderam a vítima notaram que apresentava lesões compatíveis com tortura e inclusive ainda mantinha a corda amarrada em nó cego em uma das pernas. Então, a equipe diligenciou até o local dos fatos (que se trata de uma conhecida boca de fumo), e lá estavam as pessoas de Paulo Roberto Paiva Teixera, Tais Santana da Silva, locatária do local e Ricardo Massao Sobrinho Kojimoto.

No cativeiro os investigadores também observaram diversos pedaços de cabos de vassoura quebrados e facas jogadas – como relatado pela vítima – que foram utilizados para a ameaça e agressões.

Os policiais conduziram os suspeitos para a delegacia e a autoridade policial concluiu pela respectiva prisão em flagrante.

Na delegacia a vítima reconheceu por meio fotográfico outro suspeito identificado como Josué Kauã Romualdo da Silva Santos, faccionado responsável por amarrar a vítima e manter contato com seus superiores por meio de ligação.

As agressões sofridas pela vítima estão comprovadas pelo Laudo de Lesão Corporal nº 1867A22 e pela prova oral produzida pela autoridade policial, demonstrando que a vítima, de fato, foi submetida a intenso sofrimento físico e mental que culminou em feridas contusas, edemas, equimoses e escoriações que cobriram seu corpo (pés, perna, couro cabeludo e queixo).

Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 1º, inciso II e § 4º, inciso III, da Lei n.º 9.455/97.”
(Id. 172082956).

Como relatado, os sentenciados

foram devidamente intimados em relação aos termos da condenação e manifestaram expressamente que não tinham interesse recursal (Id. 172083076 e 172093077).

Ainda assim, a Defensoria Pública estadual interpôs recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 172083087), primordialmente, que sejam os acusados absolvidos, sustentando a fragilidade probatória dos autos.

Em síntese, segundo a tese defensiva, não há certeza que foram os acusados que torturaram a vítima, pois no local, comumente utilizados por usuários de drogas, havia frequência de diversas pessoas, de modo que poderiam ser quaisquer outros que agrediram a vítima.

Entretanto, diante de todo o conteúdo fático-probatório dos autos, é evidente que não há espaço para a mirabolante tese defensiva.

A materialidade delitiva, embora não discutida, está evidenciada por meio do boletim de ocorrência (Id. 172082920) e laudo de lesão corporal (Id. 172082959).

Em relação à autoria imputada aos apelantes, esmiuçando o contexto fático, tem-se que o investigador de polícia Iurg Vitor Toledo Rosa declarou na fase extrajudicial que:

“(...)
na data de hoje tomou data tomou conhecimento de que havia uma vítima que acabara de fugir do cativeiro (onde aguardava amarrada o cumprimento de um decreto de morte da facção). QUE a vítima relatou que ontem pela tarde estava na região da “faixa de gaza” quando uma guarnição da polícia militar passou por ele, parou e conversou com o comunicante informalmente, já que ele teria prestado serviço de capinar terreno para um destes policiais. QUE posteriormente foi abordado pelos suspeitos sendo recriminado por conversar com a polícia, já que a ordem do comando vermelho é que os usuários não tivessem contato com a polícia, “não troquem ideia com polícia”, evitando assim que repassem informações para estes. QUE posteriormente os suspeitos tiraram fotos deste e de todos os usuários que se encontravam no local, pegaram a vítima, amarraram colocaram dentro de um veículo GOL de cor branca e deslocaram para o uma residência localizada na avenida Tiradentes, (...). QUE o trajeto foi feito parte de carro e parte a pé, já que o condutor do veículo se negou a seguir com a viagem parando 01 quadra antes. QUE os suspeitos eram 4 pessoas sendo 3 homens e 1 mulher; que no local a vítima permaneceu a noite toda apanhando por diversas vezes com pauladas, sendo privado de dormir e sendo ameaçado com uma faca; QUE durante o período que permaneceu os suspeitos realizaram chamadas telefônicas para o voz final para tratar sobre o decreto de morte do comunicante por vídeo conferência; QUE enquanto decidiam sobre o destino do comunicante, ouviu que ao amanhecer do dia ele seria morto e jogado no rio; QUE em determinado momento os outros 03 suspeitos saíram do local para ir comprar cigarro, deixando somente a mulher vigiando; QUE a vítima se aproveitou de um descuido, desamarrou uma das pernas e fugiu do local pelo telhado e pulando a grade, fugindo para o CISC seguidamente para pedir por ajuda. QUE a vítima apresentava visíveis lesões, compatíveis com tortura e inclusive ainda mantinha a corda utilizada para ser amarrado presa em nó cego em uma das pernas. QUE de imediato foi diligenciado ao local indicado, que se trata de uma conhecida boca de fumo, que no local estavam as pessoas de Paulo Roberto Paiva Teixeira, que naquele momento inclusive estava fumando pasta base, além de Tais Santana da Silva, locatária do local e Ricardo Massao Sobrinho Kojimoto, que alegou estar passando uns dias por ali, que o telhado na entrada estava danificado e a pia como descrito pela vítima durante a fuga, inclusive um lençol na parte de cima, havendo diversos pedaços de cabos de vassoura quebrado e facas jogadas, como relatado pela vítima que foram utilizados para a ameaça e as agressões; (...)

que a vítima reconheceu por meio fotográfico que um dos suspeitos era Josué Kauã Romualdo da Silva Santos, faccionado que inclusive amarrou o comunicante e que mantinha contato com seus superiores por meio de ligação, que o comunicante pedia para não morrer e inclusive Kauã relatou que o comando vermelho não passava pano, que tinha matado até mesmo sua mãe há cerca de um mês enforcada. QUE perguntamos a Tais e Ricardo estes alegaram estarem ali desde a madrugada do dia anterior, sendo que tais relatou que os destroços e cabos de vassoura quebrados seriam de uma briga com seu namorado Dinho “semanas antes”.
(Id. 172082923).

No mesmo sentido foram as declarações do IPC Nilton Nunes dos Santos Filho (Id. 172082924).

A vítima foi ouvida formalmente perante a autoridade policial, confirmando os fatos relatados aos investigadores de polícia, detalhando os momentos de tortura sofridos assim como identificou alguns dos autores. Veja-se:

“(...)
na data de ontem (19/08/2022) estava andando na rua, passou uma viatura da PM, que parou e perguntaram a ele o que estava fazendo e ele respondeu “que se precisasse podia chamar ele, que ia capinar quintal”, esclarecendo que já havia feito um serviço para um dos policiais que estavam na viatura. QUE mais tarde comprou droga na faixa de gaza, na Canaã, sentou para usar e foi quando chegaram para pegar ele (que eram duas mulheres e quatro homens), falaram que “ele estava correndo com a polícia, que estava com muito lengo lengo com a polícia”, o amarraram e colocaram em um gol branco (g3 ou g4). QUE depois que foi deixado em uma casa uma das mulheres foi embora, que não recorda o nome mas sabe que ela vende droga na faixa de gaza. QUE a mulher que permaneceu foi a dona da casa, que a conhece por ela frequentar aquele local, mas que não sabia o nome dela, depois descobriu ser TAIS, que é a que foi conduzida. QUE tanto TAIS quanto KAUAN (que conhece) e Ricardo tiraram foto dele, repassaram nos grupos do cv; QUE fizeram ligação para a voz final (disciplina), que “disseram para esperar passar a madrugada, que tinha duas hipóteses, que ou ia ser rio abaixo ou enterrado”. QUE pelo jeito o local foi preparado para ser cativeiro, narrando que a TAIS começou a agredi-lo, xingava ele, dava tapas em sua cara, falava “que uma bala tinha mais valor que ele” e coisas assim. Que Tais foi quem mais bateu e quebrou cabos de vassoura durante as agressões. QUE um outro rapaz, que conhecia de lá da faixa mesmo (mas não sabia o

nome, que hoje soube se chamar RICARDO MASSAO), lhe deu alguns empurrões e tapas enquanto estava amarrado (que inclusive usava blusão azul e calça vermelha). QUE o KAUÃ foi mais tranquilo com ele, entretanto foi quem o amarrou. QUE Kauan relatou que não poderia fazer nada, pois era ordem do comando e que inclusive eles tinha matado sua mãe a cerca um mês enforcada e quem diria ele. QUE apesar de não ver nenhuma arma, acredita que Kauã estava armado, pois tinha volume na cintura e falava “corre frango! Se você correr te encho de balas”, levando a mão à cintura. QUE outro rapaz (que não conhece, só sabe que ficava na rodoviária velha) estava de posse de uma faca, deu umas três pauladas no declarante, indo embora depois que lhe deram três porções de droga e fizeram vídeo dele prometendo que não ia falar nada do que tinha acontecido ali. QUE de vez em quando falavam no telefone “o frango está preso”, se referindo ao declarante. QUE ficava com muito medo e tinha certeza de que iria morrer já que disse que só estavam aguardo o decreto cantar; QUE em determinado momento se aproveitando que os homens saíram para comprar cigarro, conseguiu desamarrar uma das pernas e fugir subindo pela pia e fugindo pelo telhado; QUE Tais tentou lhe impedir e inclusive furou sua perna com uma faca; Que o declarante gritava chamando a polícia e pedindo para não morrer e socorro; QUE Tais tentou impedir a fuga e ficava puxando o declarante pela corda amarrada a perna; QUE Tais mandava calar a boca e puxava de volta, mas mesmo assim conseguiu fugir; QUE a maior parte das lesões foram provocadas por TAIS, que no momento usava um blusão Cinza, e por Ricardo, a quem já conhecia e usava uma blusa azul. QUE o “gordão” (Paulo) não fez nada com ele e estava noiado. (...)”
(Id. 172082925).

A testemunha Vania Lemes de Alcantara, residente nas proximidades em que os fatos ocorreram, descreveu à autoridade policial que:

“(...) escutou uns gritos e pedindo socorro, que acha que era depois das cinco horas da manhã, que já estava claro. QUE “isso que escutou foi do quarto do lado, da Thaís, que era uma voz de homem pedindo pelo amor de Deus que chamasse a polícia”, pedindo socorro e falando “para moça, para moça” e “pela voz devia ser a Thaís quem estava batendo”. (...) QUE sabe que tem um rapaz ficando com Thaís, que é o “Massau”, que não faz muito tempo que ele está lá e que o namorado dela, de apelido “Dinho”, está preso.”
(Id. 172082928).

Igualmente, a testemunha Renan da Silva Batista, vizinho dos apelantes, relatou que:

“(...)acordou assustado na manhã de hoje (acha que umas sete e pouco, não sabe direito o horário) ouviu um homem gritando por socorro, falava “pelo amor de Deus, para” e uma mulher falando “então você quer ver Deus? Vou te fazer ver Deus”, que ouviu que isso acontecia no quarto ao lado, que quem reside lá são a Thaís e o “Massau” e quem falava era a Thaís. (...) QUE reconhecia que a voz era de Thaís e que estava agredindo um homem que não sabe identificar. QUE ouviu barulhos de pauladas por várias vezes, que na residência essa foi a primeira vez que ouviu algo do tipo, mas que já viu Thaís batendo em um homem na rua já faz muito tempo. QUE depois ouviu um barulho tipo como se alguém tivesse subido em algum lugar, o homem gritou “vou chamar a polícia” e que depois o barulho parou. QUE acha que o homem que estava gritando conseguir fugir.”
(Id. 172082929).

A própria apelante Taís Santana da Silva, confirmou, em parte, os fatos ora narrados, descrevendo que somente ela e o coapelante Massao residem naquela quitinete, local em que a vítima teria sido deixada lá por terceiros, e admitiu que desferiu golpes de cabo de vassoura contra ela, apenas porque estava chamando a polícia. Confira-se:

“(...) diz que somente ela e Massao moram atualmente na kitnet. QUE “conhece Jucelino, que o agrediu na madrugada de hoje, que não foi ela quem o amarrou e que não sabe quem amarrou, que não estava no barraco nessa hora”. QUE “ele foi levado para o local por terceiros, mas ela não sabe quem foi, que ele já chegou lá amarrado, que só pediram para deixar ele no local”. QUE “agrediu ele porque ele tava chamando polícia para o barraco dela”. QUE “Jucelino foi levado ao local por ordem da facção comando vermelho, que era só para resumo (troca de ideias), mas que não foi feito, que não deu tempo e isso aconteceu porque ele efetuou um roubo ali perto”. QUE “ele começou a gritar, falou que tinha três filhos, conseguiu se desamarrar e ela deixou ele fugir”. QUE perguntada como foram as agressões, afirmou que “foi com os cabos de vassoura, que não tentou furá-lo com facas, que o ameaçou com as facas para que ele parasse de gritar”. QUE o “Massau” está ficando na casa dela e que “o gordão (Paulo) estava lá sentado fumando pedra quando ela agredia Jucelino”. QUE Ricardo Massao só dorme em sua casa, que são amigos e que “ele não tem nada a ver com a fita”. (...) QUE “estava na faixa de gaza e não viu o momento em que Jucelino chegou amarrado, só chegando depois” (...).”
(Id. 172082931).

De outro lado, o apelante Ricardo Massao apenas confirmou que estava naquele local, alegando que não participou das agressões, pois estava dormindo e nem sequer presenciou o ocorrido. Destaco excertos:

“QUE “estava três dias virado, que tava lá na Faixa de gaza, que a Tais e o gordão (Paulo) quem foram buscá-lo na rua e então ele foi para a casa de Tais, chegou lá por volta de uma hora da manhã”. QUE “chegando lá foi dormir, não viu e nem participou de nada”. QUE “não conhece Jucelino Correia da Cruz”. QUE “não sabe o que aconteceu na casa, não viu os cabos de vassoura quebrados e nem o telhado, que estava dormindo”. QUE “na casa residem apenas ele e Tais”. (...).”
(Id. 172082934).

Portanto, somente por esses primeiros aspectos apresentados no caderno investigativo, tem-se que a versão defensiva é deveras descabida e impertinente. Mas não é só. A condenação não se baseou apenas nas provas inquisitoriais, pois, com propriedade, atendendo ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, o magistrado singular analisou com acuidade as provas também produzidas ao longo da instrução criminal, dando como certa a responsabilidade dos apelantes pela tortura praticada contra o ofendido.

A esse respeito, o magistrado singular considerou as coerentes declarações da vítima, em ambas as fases processuais, bem como dos agentes estatais, levando a efeito o enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais deste sodalício, assim consignando na sentença hostilizada:

“(...) A testemunha Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, investigador da polícia civil, declarou que, na data dos fatos, tomou conhecimento de que havia uma vítima que acabara de fugir do cativeiro, onde aguardava amarrada o cumprimento de um decreto de morte da facção. Relatou, em seguida, que no local a vítima permaneceu a noite toda apanhando por diversas vezes com pauladas, sendo privada de dormir e ameaçada com uma faca.

Da mesma forma, o depoimento da testemunha Nilton Nunes dos Santos Filho foi no sentido de que a vítima apresentava visíveis lesões, compatíveis com tortura.

Como se sabe, os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência constituem elemento de prova de extrema importância já que complementam as demais existentes e, como tal, compõem todo o arcabouço probatório existente em relação aos acusados.

Nesse sentido, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT, in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mais, de acordo com a perícia realizada, as lesões verificadas na vítima são compatíveis com as alegações de tortura e espancamento.

(...)

A autoria é certa e recai nos acusados, que foram autuados em flagrante delito, fato corroborado pelo depoimento da vítima, tanto em sede policial como em juízo, que descreveu o terror psicológico e físico sofrido durante horas em cárcere.

Conforme depoimento da vítima Juscelino, enquanto estava usando droga na Faixa de Gaza, foi amarrado e colocado em um Gol branco e, posteriormente, levado à casa da denunciada Tais. Também narrou que foi ela quem mais bateu e quebrou cabos de vassoura durante as agressões que sofreu, mas que o corréu Ricardo também lhe deu empurrões e tapas, sendo ele quem o teria amarrado inicialmente.

A acusada Taís, em seu interrogatório policial, confirmou conhecer a vítima Juscelino, confirmando a agressão mas negando ser ela quem o amarrou, e que não sabe quem amarrou, que não estava no barraco nessa hora. Que ele foi levado para o local por terceiros, mas ela não sabe quem foi, que ele já chegou lá amarrado, que só pediram para deixar ele no local. Que agrediu ele porque ele estava chamando polícia para o barraco dela.

Mister esclarecer, em que pese o teor do interrogatório dos acusados em sede judicial, negando as acusações a eles imputadas, não terem sido demonstradas razões aptas a descredibilizar a palavra da vítima, a qual possui relevância em infrações tais quais a do caso sub judice, praticadas em local ermo ou às escondidas.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, já que houve a confissão parcial da prática criminosa pela acusada Tais na fase inquisitorial, corroborada pelos demais elementos colhidos em Juízo, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.”
(Id. 172083068).

Como visto, o magistrado
a quo
rechaçou a negativa de autoria apresentada pelos apelantes em Juízo, destacando que a confissão parcial da apelante, em solo policial, é a que mais se amolda ao contexto fático apresentado, cabendo destacar que não foi apresentado pela defesa nenhum indício de que suas declarações inquisitoriais tenham sido prestadas por meio de qualquer procedimento ilegal.

Em contrapartida, como já dito, a vítima confirmou os fatos em ambas as fases processuais, apresentando coerência em suas declarações, sobretudo na confirmação a autoria imputada aos apelantes, cujas declarações foram subsidiadas pelos investigadores de polícia, também em Juízo.

Merece destaque que a vítima, além de identificar os apelantes, também individualizou suas condutas, não me parecendo crível que simplesmente teria inventado tais fatos, apenas para falsamente incriminar os apelantes, frise-se, mesmo sabendo que, ao menos em tese, eles estariam a serviço da facção criminosa chamada comando vermelho.

Seguindo a mesma trilha, destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Pelo exposto, não restam dúvidas de que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental, caracterizando o delito de tortura.

Por outra vertente, entendo que assiste razão à defesa em seus pleitos subsidiários.

O juiz singular fixou as penas-bases nos mínimos legais, não apresentando nenhuma circunstância judicial (art. 59, CP), em desfavor dos sentenciados.

Na segunda fase dosimétrica, em desfavor da apelante
Taís Santana
, consignou que ela seria reincidente, pois registrava condenação pretérita, referente ao executivo de pena n. 0009578-79.2018.8.11.0064, e compensou referida agravante com a atenuante da confissão espontânea.

Percebe-se o desacerto do magistrado, visto que, em grau de recurso, esta Corte absolveu a ora apelante, ou seja, além de ainda não se tratar de condenação definitiva, com a absolvição reconhecida em segundo grau, conclui-se que ela ainda era primária à época dos fatos.

Portanto, readequando a reprimenda, tem-se que a pena-base encontra-se fixada em 2 anos de reclusão.

Na segunda fase, remanesce a agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, “a”, do Código Penal, a qual deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena provisória no mínimo legal.

Na última etapa, incide a majorante prevista no artigo 1º, inciso II e § 4º, inciso III, da Lei n. 9.455/97, razão pela qual aumenta-se a pena em 1/6, fixando-a em
2 anos e 4 meses de reclusão
, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Por derradeiro, conquanto o magistrado tenha estabelecido o regime inicial fechado, para ambos os sentenciados, com fulcro no artigo 1º, § 7º, da Lei n. 9.455/97, entendo que não se aplica o entendimento.

Há tempos sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da norma disposta no § 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27.6.2012), passando a inadmitir a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação
ope legis
, aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados.

Assim, em analogia a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça também entende que para a aplicação do regime inicial do crime de tortura, deve ser observado o disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto o artigo 1º, § 7º, da Lei n. 9.455/1997 expõe norma idêntica à do § 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 (HC n. 378.456/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017).

Nesse sentido, destaco ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. PENA ESTABELECIDA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE. IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM GRAVIDADE DO CRIME. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, também nesses crimes, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, e as Súmulas n. 440/STJ, 718/STF e 719/STF.
2. Na hipótese, apesar de fixada a pena-base no mínimo legal, a Corte de origem manteve o regime inicial fechado com base em circunstâncias concretas do crime. Contudo, tratando-se de Réus primários, com pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos, revela-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ – AgRg no HC 664171/SP – Agravo Regimental no
Habeas Corpus
2021/0134491-8 – Sexta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – julgado em 14.9.2021 – Dje 27.9.2021).

Como visto, as Cortes Superiores mantêm o entendimento de que o regime de cumprimento de pena não pode ser aplicado cegamente em dispositivos de Lei que autorizavam esse regime fechado em casos de crimes hediondos ou equiparados, devendo ser verificadas as circunstâncias concretas e globais do caso, assim podendo admitir-se regime mais gravoso se acaso verificada a gravidade concreta do delito, e, via de regra, observando- as demais circunstâncias judiciais do delito (art. 59, CP).

Assim, seguindo inclusive o entendimento jurisprudencial supratranscrito, entendo que o
regime inicial semiaberto
é o que mais de adéqua ao caso em apreço.

De fato, ambos os sentenciados são primários e sem antecedentes criminais, bem como todas as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal – lamentavelmente – foram consideradas favoráveis, além do que a pena não ultrapassa o limite de 4 anos (art. 33, § 2º, “c”, CP).

Entretanto, não há como banalizar a conduta perpetrada, pois é inegável que se reveste de considerável gravidade, verificada em elementos de convicção concretos e devidamente vistos dos autos.

Com efeito, tem-se,
in casu
, que a tortura foi perpetrada pelos apelantes, por ordem de facção criminosa, causando intenso sofrimento físico e psíquico ao apelante, que foi espancado com golpes de pedaços de pau e diversos tapas, causando-lhe, segundo laudo pericial encartado aos autos, feridas contusas, edemas, equimoses e escoriações que cobriram seu corpo (pés, perna, couro cabeludo e queixo).

Ademais, se o ofendido não conseguisse escapar do cativeiro, ao que tudo indica, o desfecho seria bem mais trágico, pois segundo narrou, os executores do chamado “salve” só estavam aguardando a ordem definitiva dos líderes, ou do chamado “voz final”, acerca de como deveriam matar e se livrar do corpo da vítima.

Pelo exposto, verificada a gravidade concreta da conduta perpetrada pelos apelantes, sem falar em violação às Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF, aplico
o regime inicial semiaberto.

Por todo o exposto, em parte com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso defensivo, para extirpar a agravante da reincidência, aplicada em desfavor da sentenciada
Taís Santana da Silva
, e, por outro norte, estabeleço a ela e ao coapelante
Ricardo Massao Sobrinho Kojimoto
, o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento das reprimendas.

Comunique-se o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024